Tribunal: TJSP
Processo: 1501814-76.2021.8.26.0441
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU, Taxa de Remoção de Lixo, "Fundo Social IPTU" e "Fundo do Bem Estar Animal IPTU" do Exercício de 2017 – Município de Peruíbe – Exequente que pediu a extinção da execução fiscal nos termos do art. 26, da LEF – Sentença que extinguiu a execução nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC, condenando o exequente ao pagamento de honorários de sucumbência arbitrados

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU, Taxa de Remoção de Lixo, "Fundo Social IPTU" e "Fundo do Bem Estar Animal IPTU" do Exercício de 2017 – Município de Peruíbe – Exequente que pediu a extinção da execução fiscal nos termos do art. 26, da LEF – Sentença que extinguiu a execução nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC, condenando o exequente ao pagamento de honorários de sucumbência arbitrados em R$800,00 – Insurgência da Municipalidade – Controvérsia recursal restrita a questão dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência – Não cabimento – Aplicação do princípio da causalidade – Verba honorária devida – Pedido de extinção do feito, após a apresentação de defesa pelo terceiro interessado – Sentença mantida – Honorários majorados – Recurso não provido.